Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725965-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KARINNA ESTER MIRANDA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HADMAN DANIEL DA MATA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 94522793) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0721541-78.2020.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. A agravante narra que foi intimada em 29.03.2021 para o pagamento voluntário, e tempestivamente “realizou dois depósitos, um de R$ 6.356,44 (valor indevido e controverso) e R$ 12.563,32 (valor incontroverso), ambos foram pagos em 15.04.2021, portanto, dentro do prazo para pagamento voluntário”. Desse modo, defende a tese de que é indevida a cobrança de multa e honorários, pois realizou tempestivamente o depósito voluntário. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, ”de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pedido de constrição já articulado pela exequente/agravada” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, exonerando a agravante da multa e de honorários, pois não incorreu em descumprimento da decisão judicial. Preparo recolhido no ID 28082933. Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Há pedido de efeito suspensivo, o qual passo a examinar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumário, apropriado para este momento processual incipiente, tenho que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado. Vejamos. Conquanto a parte agravante alegue que fez tempestivamente o depósito voluntário, revela-se patente que impugnou parte do pagamento, representando a respectiva quantia apenas depósito à titulo de garantia do juízo. Com efeito, consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto no art. 523, “caput”, do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, o que não é o caso dos autos. Como afirmado pela própria parte agravante, foi intimada em 29.03.2021 para o pagamento voluntário e tempestivamente “realizou dois depósitos, um de R$ 6.356,44 (valor indevido e controverso) e R$ 12.563,32 (valor incontroverso), ambos foram pagos em 15.04.2021, portanto, dentro do prazo para pagamento voluntário”. Ou seja, apresentou impugnação quanto a parte do valor cobrado. Nesta hipótese dos autos, em que parte do depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor quanto ao pagamento da multa e de honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Corte de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. [...] 4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. [...] (REsp 1803985/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973 E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 2. TESES DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E SEGUINTES DO CC E 743 DO CPC/1973. NÃO APONTAMENTO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, intimado o executado na pessoa do seu advogado, no âmbito de cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente o débito, incidirá a multa de 10% do art. 475-J do CPC/1973, bem como os honorários advocatícios, na hipótese de o devedor efetivar o depósito do débito com o escopo de garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 709.873/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) (grifo nosso) A jurisprudência desta Corte perfilha do mesmo entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3. In casu, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido. (Acórdão 1348512, 07003605320218079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES PRELIMINARES. OFENSA À COISA JULGADA. DISCUSSÃO MERITÓRIA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA POR COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO ELISÃO DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC/2015. CRÉDITO REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA. [...] 6. O depósito judicial realizado dentro do prazo quinzenal previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, com a finalidade específica de garantir o juízo, não se confunde com o pagamento voluntário da dívida, sendo este o único ato do executado capaz de elidir a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no §1o do citado artigo. [...] (Acórdão 1080875, 20180110006616APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: 317/360) (grifo nosso) Neste contexto, considerando que a r. decisão agravada, em tese, está em sintonia com a jurisprudência, não se vislumbra elevada probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica eventual perigo de dano grave, pois, ao contrário do alegado pela recorrente, o valor em execução, de R$ 1.600,02 (hum mil e seiscentos reais e dois centavos) não pode ser considerado exorbitante, sobretudo considerando a capacidade economico-financeira da parte agravante. Ademais, não se vê perigo de irreversibilidade da medida, posto que inexiste indícios de que a parte agravada/credora seria ou estaria na iminência de se tornar insolvente. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe, restando, por ora, remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator